Tribunal: TJDFT
Processo: 0706783-09.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0706783-09.2021.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: TWA AGRONEGOCIOS &amp; SERVICOS DE APOIO A AGRICULTURA LTDA APELADO: DISTRITO FEDERAL, SUBSECRETÁRIO DA RECEITA DA SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO Conforme se verifica nos autos, não consta o comprovante de pagamento do preparo recursal. Sendo assim, concedo o prazo de 05 (cinco) dias ao recorrente para que comprove o recolhimento do preparo em dobro, nos termos do art. 932, parágrafo único c/c art. 1.007, § 4o, ambos do Código de Processo Civil – CPC. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 21 de fevereiro de 2022 17:51:06. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora